Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. DISTINGUISHING. COISA JULGADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Rejulgamento de embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento aos apelos dos executados. 1.1. O julgado manteve a sentença de rejeição dos embargos à execução. 1.2. Nesta sede o embargante busca o reconhecimento de omissão, obscuridade e contradição no julgado. 1.3. Sustenta ser o acórdão obscuro e contraditório quanto a aplicação do tema 899 do Supremo Tribunal Federal no tocante à extensão da coisa julgada em relação ao embargante, para fins de reconhecimento da prescrição. Diz não ter o acórdão se manifestado sobre o tema 666 do STF, o qual reconhece ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública, decorrente de ilícito civil. Aponta contradição com o entendimento divergente do direito aplicado ao caso, em especial, em relação aos arts. 205 e 206 da Lei no 10.406/2002, e com a Súmula no 150 do STF. Alega, ainda, contradição do julgado com o art. 506 da Lei no 13.105/15. Manifesta interesse no prequestionamento dos temas.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O recorrente sustenta ser o acórdão obscuro e contraditório quanto a aplicação do tema 899 do Supremo Tribunal Federal no tocante à extensão da coisa julgada em relação ao embargante, para fins de reconhecimento da prescrição. 3.1. O acórdão embargado consignou expressamente que o STF, no julgamento do Tema no 899 firmou o entendimento quanto à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. No entanto, há a necessidade de realizar o distinguishing no presente caso, pois a ação anulatória, ajuizada pelo segundo réu (Proc. 2010.01.1.166238-5) contra a Fazenda Pública, cujo objeto versava sobre a mesma Tomada de Contas pelo TCDF, foi julgada improcedente, em grau recursal, declarando-se imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário. 3.2. Tal decisão, transitada em julgado em 04/03/2017, não comporta mais modificação, pois acobertada pela coisa em julgado.
4. Quanto aos efeitos de tal ação em relação ao embargante, consignou-se ter a ação anulatória versado sobre a nulidade do Procedimento de Tomada de Contas Especial pelo TCDF em face da prescrição. 4.1. Da análise das decisões do TCDF, no respectivo procedimento administrativo, verifica-se que o embargante respondeu ao processo, inclusive, juntando defesa. Bem como figurava como “vice-presidente da Associação dos Criadores do Planalto”. 4.2. Portanto, mesmo não integrando a ação anulatória, os autos versaram acerca da possibilidade de prescrição do Procedimento de Tomadas de Contas Especial instaurada pelo TCDF em seu desfavor. Devendo o mesmo entendimento ser aplicado, sob pena de decisões conflitantes.
5. O mesmo raciocínio se aplica ao argumento de omissão quanto ao Tema no 666 do STF, o qual reconhece ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública, decorrente de ilícito civil.
6. Também não existe contradição acerca do entendimento adotado no acórdão e os arts. 205 e 206 da Lei 10.406/2002, pois reconhecida a imprescritibilidade da ação de reparação de danos, nos autos da ação anulatória, ajuizada pelo segundo réu contra a Fazenda Pública.
7. O STF, no momento do julgamento do RE 730.462, entendeu que, nos casos de suas decisões declaratórias de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma, não há reforma ou rescisão automática de decisões anteriores transitadas em julgado.
8. Também não há contradição acerca do art. 503 do CPC, o qual versa sobre os limites da coisa julgada, pois o embargante participou do procedimento administrativo o qual pretendia-se a anulação por meio da ação anulatória, devendo-se manter o entendimento, sob pena de proferimento de decisões conflitantes.
9. Por fim, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 9.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
10. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
11. Embargos de declaração rejeitados.